Tribunal: STF
Processo: HC 251755
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE AS QUESTÕES SUSCITADAS NA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.1.2025, pela Defensoria Publica do Estado de São Paulo, em benefício de Edmilson José Lopes, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 970.332/SP, em 19.12.2024.



O caso



    2. Consta do processo que o Juízo da Execução indeferiu pleito do Ministério Público de regressão de regime e declarou a extinção de punibilidade do paciente (fls. 5-8, doc. 2), que cumpria pena por crime de ameaça, agravado por ter o condenado se prevalecido de relações domésticas (art. 147 do Código Penal c/c as als. a e f do inc. II do art. 61 do Código Penal).



    3. Contra a decisão o Ministério Público estadual, interpôs agravo em execução (Processo n. ) no Tribunal de Justiça de São Paulo, provido, em acórdão pelo qual consignado que “o sentenciado não cumpriu as condições estabelecidas na audiência de advertência”, que condicionava a extinção da punibilidade à participação em programa de reabilitação 
(fls. 10-21, doc. 2).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 970.332/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, considerada a deficiência na instrução do pedido. Extrai-se da decisão:



    “(...)  Como se sabe, o rito do habeas corpus, em razão da necessária celeridade, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ordem. 



    No caso concreto, não foram juntadas cópias de peças processuais indispensáveis à compreensão da controvérsia, notadamente o inteiro teor da decisão do Juízo da primeira instância que julgou extinta a punibilidade do paciente. 



    Diante desse contexto, impossível a exata compreensão da controvérsia sem as peças essenciais ao seu conhecimento. 



    De se lembrar que incumbe ao impetrante o dever de demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência do constrangimento ilegal imposto ao paciente, situação que não ocorre na espécie, ensejando o não conhecimento do writ. Nesse sentido, confiram-se os precedentes desta Corte: (...)



    No mesmo sentido, esta Corte assentou que, ‘em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado’ (AgRg no HC n. 549.417/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019). 



    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (doc. 3).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a impetrante insiste na tese sustentada na impetração anterior, buscando seja reconhecida a extinção da punibilidade do paciente. 



    Alega que, “em decisão proferida, pelo juízo singular, foram aplicadas condições gerais do cumprimento da pena em regime aberto e uma condição especial, de que o reeducando deveria participar do programa ‘o mundo que a gente quer’. Fica claro que, ao impor uma condição especial, não disposta em lei, o juízo condena o reeducando, além das condições do regime aberto, também a uma pena restritiva de direito, devendo ser cassada tal decisão”.



    Sustenta, ainda, que “a condição fixada no item X do termo de audiência admonitória deveria ser cumprida dentro do prazo de duração da pena privativa de liberdade, porém configura-se excesso de execução a imposição de participar do referido programa ‘independentemente do período fixado para o regime aberto’ (sic), por equivaler a impor ao sentenciado uma punição que ultrapassa a previsão legal e os limites fixados na sentença condenatória (LEP, art. 185)”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer seja CONCEDIDA a ordem de “habeas corpus” em favor do paciente, CASSANDO a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, MANTENDO A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA que extinguiu a pena privativa de liberdade e a punibilidade do executado, por medida de JUSTIÇA. 



    Requer, ainda, seja a ordem deferida liminarmente. 



    Por fim, requer-se a intimação da autoridade coatora para prestar informações”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. No presente recurso, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 970.332/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Tem-se, ademais, que a impetração apresentada no Superior Tribunal de Justiça foi liminarmente indeferida por questões formais (não foram juntadas as peças essenciais para o julgamento da causa). O mérito da causa ainda não foi apreciado pelo referido Tribunal, que também sobre ele não se pronunciou.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante neste momento traduziria supressão de instância. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    9. Considerando a data do indeferimento liminar da impetração (19.12.2024) e as prerrogativas da Defensoria Pública (intimação pessoal e prazo em dobro), ainda há prazo para eventual interposição de recurso, havendo, inclusive, a possibilidade de pedido de reconsideração, se forem juntadas as peças que o Ministro Relator da ação no Superior Tribunal considerou imprescindíveis para o conhecimento e exame do caso. 



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora